Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704566-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEZIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: JOAO SANTOS NETO DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora